Tribunal: TJBA
Processo: 8010756-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010756-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS Advogado(s): VAGNER COSTA DA CRUZ AGRAVADO: MARIA CARLOTA DE OLIVEIRA SALES PEREIRA e outros (2) Advogado(s):MARIANA DE OLIVEIRA SALES PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PREJUÍZO IMEDIATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento, na qual o juízo de origem, ao apreciar embargos de declaração opostos contra decisão de saneamento, manteve a determinação de produção de prova pericial, oral e documental, inclusive quebra de sigilo e exibição de documentos, além de postergar a análise das alegações de prescrição e supressio para momento posterior à instrução processual. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na manutenção da produção de provas pericial, documental e oral determinada pelo juízo de origem; (ii) verificar se a postergação da análise das alegações de prescrição e supressio configura prejuízo processual ao agravante; e (iii) aferir a legalidade da quebra de sigilo fiscal e da exibição de documentos diante das alegações de ocultação patrimonial e simulação negocial. III. Razões de decidir 3. O magistrado possui poder instrutório para determinar as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente em demandas que envolvem complexidade fática e controvérsias patrimoniais relevantes. 4. A alegação de erro material referente à identificação de imóvel não evidencia, em sede de cognição sumária, ilegalidade manifesta apta a justificar a reforma da decisão agravada. 5. A postergação da análise das prejudiciais de mérito relacionadas à prescrição e à supressio encontra fundamento na necessidade de instrução probatória para delimitação adequada do contexto fático, não configurando prejuízo irreparável à parte agravante. 6. A quebra de sigilo fiscal e a produção de provas documentais mostram-se adequadas e proporcionais diante das alegações de ocultação patrimonial, simulação negocial e discussão acerca da capacidade financeira da parte agravante para aquisição do imóvel objeto da controvérsia. 7. A jurisprudência admite a relativização do sigilo fiscal e bancário quando presentes indícios concretos de irregularidades patrimoniais e necessidade de esclarecimento dos fatos relevantes ao deslinde da causa. 8. Não demonstrado perigo de dano concreto decorrente do regular prosseguimento da fase instrutória, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de agravo de instrumento não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8010756-09.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, JOSE RICARDO DOS SANTOS, e, como agravados, MARIA CARLOTA DE OLIVEIRA SALES PEREIRA e OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.